Tribunal: CARF
Processo: 13858.000544/2004-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13858.000544/2004-74
ACÓRDÃO
9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOCRELIVRE
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA.
RECURSOS ESPECIAIS DO STJ. SOBRESTAMENTO PELO STF.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, cujos resultados
são sujeitos à incidência da contribuição, observadas as
deduções/exclusões previstas na lei.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda
que proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS
e 1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para
todas as Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e
para qualquer ato por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento
pelo STF do Tema 536, com Repercussão Geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário (relatora), Alexandre Freitas Costa e Denise Madalena
Green, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
2

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3301-007.373, de 18 de dezembro de 2019, integrado pelo Acórdão no 3301-008.581,
de 21 de setembro de 2020, assim ementados:
Ac. no 3301-007.373:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/1999 a
31/10/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o. § 1o da Lei n° 9.718/1998.
a base de cálculo da Contribuição pra o PIS/PASEP é a definida no artigo 3° da Lei
n° 9.715/1998. que é o faturamento definido como a receita bruta, proveniente
da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços
prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO
COOPERADO. NÃO INCIDÊNCIA.
Dainte de reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o ato cooperado não
sofre incidência da Contribuição para o PIS/PASEP. Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Ac no 3301-008.581:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/1999 a
31/10/2004
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
3
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÃO
CONHECIDOS
PARA
ESCLARECER
CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA DO ACÓRDÃO E O TEOR DO VOTO.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer contradição entre
o contido na ementa e o teor voto condutor do Acórdão, sem efeitos infringentes.
Embargos Conhecidos e Providos.
Cumpre esclarecer que o Acórdão em Embargos “reescreveu” todo o teor do
Acórdão recorrido exclusivamente pelo fato de a ementa ter mencionado a “Contribuição para o
PIS/PASEP”, sendo que o feito tratava de Cofins.
Pois bem.
Na origem o feito abrangeu Pedido de Restituição de Cofins sob a alegação de que a
contribuição recolhida foi indevidamente calculada sobre receita correspondente à prática de ato
cooperativo, não sujeita à incidência da contribuição. Ao pedido de Restituição foram vinculadas
Declarações de Compensação que acabaram por ser não homologadas por inexistência do crédito
postulado.
Alegou a Autoridade Fiscal que “a partir de janeiro de 1999, em virtude da
modificação da sistemática de apuração da base de cálculo das contribuições sociais, as
cooperativas de crédito passaram a contribuir, na forma determinada pelos artigos 2o e 3o da lei
no 9.718, de 1988.[sic]”
Em Impugnação o contribuinte defende a aplicação da LC n° 70/91 em detrimento
da Lei no 9.718/98, uma vez que constituída sob a forma de cooperativa, nos termos da Lei n°
5.764/71.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/11/1999 a 31/10/2004 COFINS. COOPERATIVAS
DE CRÉDITO. LEI N° 9.718/98.
A partir da edição da Lei n° 9.718/98 é irrelevante a distinção entre atos
cooperativos e não cooperativos no que concerne à tributação de COFINS
referente às sociedades cooperativas de crédito.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS N° 5.764/71 E N° 9.718/98.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade são de exclusiva competência do
Poder Judiciário.
Em sede de Recurso Voluntário, com a reiteração dos argumentos da Impugnação,
a Turma Ordinária a quo deu razão ao contribuinte, mantendo a aplicação da Lai no 9.718/98, mas
excluindo, do seu campo de incidência, as receitas obtidas pelas Cooperativas de Crédito, tidas
como receitas decorrentes da prática de ato cooperativo.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
4
A Procuradoria da Fazenda Nacional interpões Recurso Especial aduzindo
divergência interpretativa quando à inclusão da receita advinda de ato cooperativo praticado por
cooperativa de crédito na base de cálculo da Cofins regida pela Lei no 9.718/98. Indica como
paradigma o Acórdão no 9303-010.220, que replicou o decidido no Acórdão no 9303-009.781.
O Recurso Especial foi admitido em Despacho.
O Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
apelo fazendário, alegando existir fundamento autônomo não atacado no acórdão recorrido, qual
seja, a existência de reiterada jurisprudência dos tribunais superiores pela não incidência das
contribuições sociais sobre o ato cooperativo, defendendo a existência de decisão proferida pelo
STJ em sede de recurso Repetitivo, de reprodução obrigatória por este CARF e obstativa ao
conhecimento do recurso especial.
No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
O acórdão recorrido fundamentou-se em “reiterada jurisprudência dos tribunais
superiores”, segundo a qual o ato cooperado não sofre incidência da Cofins.
Cita o Recurso Especial no 1.141.667/RS, julgado sob a sistemática do recurso
representativo de controvérsia em 27 de abril de 2016 e os REsp no 523.554/MG e REsp no
591.298/MG, proferidos em exame de operações próprias das cooperativas de crédito
anteriormente à fixação da tese em sede de repetitivo.
O tema em questão é o Tema Repetitivo no 363, fixado em abril de 2016 pelo STJ:
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas.
O art. 118 do RICARF/2023 estabelece:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
5
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
Sob o mesmo aspecto, o art. 98 do RICARF/2023 estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
A hipótese tratada nos presentes autos, portanto, deve ser examinada pela leitura
combinada dos dispositivos transcritos. É que, muito embora exista, de fato, decisão transitada em
julgado do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos repetitivos, no
mesmo sentido do acórdão recorrido (e, consequentemente, sem sentido contrário aos
paradigmas), Tema Repetitivo no 363/STJ, existe recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos
Trata-se do reconhecimento da Repercussão Geral no RE 672.215/CE, Tema
536/STF:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XVIII; 146, III, c;
194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e § 7o; e 239 da Constituição
Federal, a possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS, PIS e
CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos
constitucionais relativos ao cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da
atividade cooperativa” e “cooperado”.
Tanto é assim que nos autos do próprio Recurso Especial no 1.141.667/RS, em sede
do qual se firmou o Tema Repetitivo no 363, houve a interposição de Recurso Extraordinário pela
Fazenda Nacional que culminou com o sobrestamento daquele feito. Trata-se da decisão proferida
pela Vice Presidência do STJ em abril de 2017:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
6
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, c/c o art. 328-A do RISTF, determino a manutenção do SOBRESTAMENTO do
recurso extraordinário agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema n. 536/STF da sistemática da repercussão geral.
Nota-se que o sobrestamento declarado pelo STJ diz respeito exclusivamente ao
Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional nos autos do processo em sede do qual
se firmou a Tese Repetitiva, em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE 672.215/CE,
Tema 536/STF. A decisão, contudo, não suspende os efeitos do Tema Repetitivo no 363 e não
existe qualquer decisão proferida pelo STF concedendo efeito suspensivo ao Recurso
Extraordinário apresentado.
Nada obstante, a pendência do tema perante o STF já é suficiente para permitir a
admissão do Recurso Especial pelo CARF, ainda que o acórdão recorrido esteja em conformidade
com Tema repetitivo fixado pelo STJ, consoante leitura dos dispositivos regimentais supra.
Desse modo, deve-se analisar os demais requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial interposto.
Entendo que o Despacho de Admissibilidade avaliou adequadamente o
cumprimento dos requisitos. A matéria em debate é exclusivamente de direito e a tese jurídica
está devidamente confrontada com o que restou decidido no Acórdão Paradigma no 9303-
010.220:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/1999. 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999. 30 06
1999. 31/07/1999, 31 08 1999. 30/09/1999. 31/10/1999, 28/02/2000.
28/02/2001
PIS. COFINS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por expressa disposição da legislação tributária, os ingressos decorrentes de atos
cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito estão sujeitos à tributação
pelo PIS e pela Cofins.
Não são aplicáveis às cooperativas de crédito o que foi decidido pelo STJ. na
sistemática dos recurso repetitivos, no julgamento dos RESP n° 1.164.716 e
1.141.667.
O julgamento do REsp 1.141.667 foi textualmente utilizado como causa de decidir
pelo acórdão recorrido, ao passo que o paradigma, também textualmente, o afastou.
Por fim, quanto à alegação de fundamento autônomo no acórdão recorrido que não
teria sido atacado pela via do recurso Especial, entendo que não merece prosperar. O fundamento
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
7
jurídico é único, qual seja, a aplicação ou não da jurisprudência do STJ pacificada no julgamento do
Tema Repetitivo no 363/STJ..
Desse modo, deve ser conhecido o Recurso Especial da Procuradoria da fazenda
nacional.
II.
Mérito
Como dito no exame de admissibilidade, o mérito da demanda é bastante simples:
incidência ou não da Cofins sobre a receita de atos cooperativos praticados pelas cooperativas de
crédito.
O acórdão recorrido aplicou o entendimento consolidado do STJ consubstanciado
no Tema Repetitivo no 363, fixado em abril de 2016:
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas.
De modo diverso, o acórdão paradigma entendeu que tal tema não se aplica às
cooperativas financeiras. Cita, em fundamento, o julgamento do RE 599.362, na sistemática de
repercussão geral, que trata da possibilidade de tributação de atos cooperativos, e conclui:
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para
aguardar o que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não
estão aplicando o que decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida
quanto à aplicabilidade dos repetitivos para as Cooperativas de Crédito. (...)
Observa-se pela leitura atenta do voto vencedor condutor do Acórdão paradigma
que em nenhum momento foi chancelada a incidência das contribuições sobre os atos
cooperativos, apenas foi dito que não se pode afirmar que o Tema Repetitivo no 363/STJ seria
aplicável, também às cooperativas de crédito. Foi dito que:
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos
atos cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter
certeza de que se o STJ analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de
Crédito se iriam chegar à mesma conclusão que "tratam-se de atos cooperativos
típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Logo, não há fundamento de direito no acórdão paradigma que sustente a exigência
das contribuições sobre os atos cooperativos, mas, apenas, a conclusão de que o Tema Repetitivo
no 363/STJ não pode ser aplicado de forma presumida para as cooperativas de crédito.
Entendo que a legitimação da cobrança de um crédito tributário não pode se dar
pela negativa de aplicação de determinada jurisprudência, mas pela indicação de elementos
jurídicos que sustentem a legitimidade da cobrança. E, nesse aspecto, coaduno integralmente com
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
8
os fundamentos utilizados pelo STJ ao firmar a sua tese repetitiva, inclusive para as cooperativas
de crédito.
Nesse aspecto, é precioso salientar que, quando da fixação da tese pelo STJ, em
2016, o STF já havia reconhecido a Repercusão Geral do RE 672.215/CE, Tema 536/STF, o que não
passou desapercebido no julgamento. Foi dito, expressamente, que as matérias submetidas ao STF
eram distintas daquela examinada naquela oportunidade.
Transcrevo a ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp n. 1.141.667/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016.)
O julgado foi bastante preciso ao delimitar o conceito de ato cooperativo e afastar a
incidência das contribuições especificamente sobre tais atos:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
9
4. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
5. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência
tributária, tendo em vista a mensagem que veicula, mesmo sem empregar termos
diretos ou específicos, por isso que se obtém esse resultado interpretativo a partir
da análise de seu conteúdo. Consequentemente, atos cooperativos próprios ou
internos são aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados
(cooperados), ou pela cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados
(cooperados) com a cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais.
6. Para deixar clara a diferença de um ato típico e um atípico podemos
exemplificar assim: uma cooperativa que busca a aquisição de 1.000 litros de
leite, entre seus cooperados consegue a aquisição de apenas 700 litros e os outros
300 litros adquire mediante o processo de compra e venda com um terceiro
produtor não cooperado. Nesse caso, a aquisição dos 700 litros de leite de seus
cooperados não será tributada, por se tratar de ato cooperativo típico. Já os
outros 300 litros de leite que adquiriu de terceiro não cooperado, mediante o
processo de compra e venda, este ato sim, será ato de cooperativa, mas atípico.
Assim como seria tributado se a cooperativa realizasse um ato de compra e venda
ou locação de imóvel, por exemplo.
(...)
10. No caso dos autos, colhe-se da decisão que se está diante de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
(...)
12. Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Especial para excluir
o PIS e a COFINS sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação
tributária após o trânsito em julgado, respeitado prazo prescricional quinquenal.
Pode-se extrair com clareza do voto que a tributação foi afastada exclusivamente
em relação aos atos cooperativos típicos, ou seja, aqueles realizados entre cooperativa e seus
cooperados. Qualquer outro ato realizado com terceiros e, portanto, que não seja um ato
cooperativo típico, terá a incidência normal das contribuições.
E é exatamente esse aspecto que fez o STJ afastar tanto a aplicação dos julgados
proferidos nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, como a aplicação da tese de
repercussão geral fixada pelo STF nos RE’s 672.215 e 597.315
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
10
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que os RREE 599.362 e 598.085 trataram da
hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não guardam relação
estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados
pelas cooperativas.
2. Também, observa-se que os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral,
mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa a destes autos. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA COFINS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
SOBRE O PRODUTO DE ATO COOPERADO OU COOPERATIVO. DISTINÇÃO
ENTRE ATO COOPERADO TÍPICO E ATO COOPERADO ATÍPICO. CONCEITOS
CONSTITUCIONAIS DE ATO COOPERATIVO, RECEITA DE ATIVIDADE
COOPERATIVA E COOPERADO. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
VALORES PAGOS POR TERCEIROS À COOPERATIVA POR SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS COOPERADOS. LEIS 5.764/1971, 7.689/1988, 9.718/1998
E 10.833/2003. ARTS. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I, a, b e c e §
7o e 239 DA CONSTITUIÇÃO.
Tem repercussão geral a discussão sobre a incidência da Cofins, do PIS e da
CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos
constitucionais de ato cooperado, receita da atividade cooperativa e
cooperado.
Discussão que se dá sem prejuízo do exame da constitucionalidade da
revogação, por lei ordinária ou medida provisória, de isenção, concedida
por lei complementar (RE 598.085-RG), bem como da possibilidade da
incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em
vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada
sob o no 1.858-6, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998” (RE 599.362-
RG, Rel. Min. Dias Toffoli) (RE 672.215).
TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS. SUJEIÇÃO PASSIVA À CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PROPOSTA PELO
RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ARTS. 146, III, C
E 172, § 2o DA CONSTITUIÇÃO. LC 84, ART. 1o, II.
Tem repercussão geral o debate sobre a compatibilidade da inclusão, na
base de cálculo de contribuição destinada ao custeio da seguridade social,
dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de seus
cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das
mercadorias vendidas (RE 597.315).
3. Apesar da ementa do RE 672.215 não ser muito clara quanto ao objeto
delimitado, colhe-se da decisão que reconheceu a repercussão geral, que trata-se
somente da incidência da COFINS/PIS e CSLL sobre a atividade cooperativa atípica,
isto é, os atos realizados entre a entidade e não cooperados. Confira-se:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
11
Em síntese, sustenta-se que:
a) O Tribunal de origem se negou a prestar jurisdição, na medida em que
insistiu na omissão sobre a competência constitucional para instituir a
Cofins, a Contribuição ao PIS e a CSLL (arts. 5o, LIV e LV e 93, IX da
Constituição);
b) Houve declaração incidental da inconstitucionalidade dos arts. 2o, 3o e
15 da Lei 9.718/1998, por órgão fracionário (art. 97 da Constituição);
c) A competência constitucional para a instituição da Cofins, da
Contribuição ao PIS e da CSLL permitem a incidência de todos esses tributos
sobre a Atividade Cooperativa Atípica, Isto É, Os Atos Realizados Entre A
Entidade E Não Cooperados (arts. 146, III, c, 194, par. ún., V, 195, caput, e I,
a, b e c e § 7o e 239 da Constituição) Há preliminar formal de repercussão
geral (fls. 264).
É o relatório.
Encaminho aos eminentes pares o exame da repercussão geral da matéria
discutida neste recurso.
A meu sentir, está presente a repercussão geral da matéria discutida no
item “c” da síntese precedente.
4. Feitas essas observações, passa-se à análise da demanda.
Quanto à aplicação / prejudicialidade do Tema 536/STF (RREE 672.215 e 597.315),
deixo de tecer maiores considerações, posto que entendo já restar superado pelo STJ, na medida
que vem aplicando o sobrestamento aos Recursos Extraordinários interpostos em face de decisões
proferidas com fundamento no Tema Repetitivo no 363/STJ. Ou seja, a prejudicialidade é clara.
Contudo, não se pode ignorar o fato de que RREE 599.362 e 598.085, que
culminaram com a Fixação do Tema 323 do STF, ainda em 2016, trataram exclusivamente da
incidência do PIS sobre atos praticados com terceiros, portanto, atos que não são considerados
atos cooperativos próprios:
A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios
jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao
PIS/PASEP.
Portanto, tais julgamentos não podem ser invocados na tentativa de justificar um
suposto afastamento do Tema Repetitivo 363/STJ.
Nesse aspecto é que se demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, em que pese
o reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 536, permanece aplicando o Tema Repetitivo
no 363/STJ, inclusive às cooperativas de crédito.
Identificam-se recentes decisões monocráticas aplicando o Tema Repetitivo no
363/STJ para não conhecer de Recursos Especiais sobre a matéria:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
12
RECURSO ESPECIAL No 1954326 - MG (2021/0246091-1)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FALHA NA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. ATO COOPERATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO (FAZENDA
NACIONAL), com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO no
julgamento da Apelação Cível n. 0001720-70.2011.4.01.3809/MG , assim
ementado (fl. 283-291):
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
INDIVIDUAL.
COOPERATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-FOLHA DE SALÁRIOS DE DE CRÉDITO:
INEXIGIBILIDADE 1. A contribuição para o Pis sobre a folha de salários das
"cooperativas de crédito" não pode ser exigida com fundamento no art. 2°, § 1°,
da Lei 9.715/1998, porque esse diploma legal não se aplica a essa espécie de
cooperativa (art. 12).
2. Não existe lei estabelecendo a contribuição para o Pis/folha de salários pelas
"cooperativas de crédito". Elas não estão incluídas no roi taxativo do art. 13 da
Medida Provisória 2.158-35/2001 - que é a "legislação específica" que regula a
matéria.
3. As "sociedades cooperativas" que executam as operações relativas aos incisos I
a V do art. 15 da mencionada MP são as cooperativas de produção agrícola. Não é
o caso das impetrantes/cooperativas de crédito porque conforme seu estatuto
não executam nenhuma daquelas operações.
4. A Lei 9.718/1998 autorizou as "cooperativas de crédito" excluir/deduzir
despesas, deságio e perdas (art. 3°, § 6°, item I), mas isso evidentemente não
implica, por si só, a exigência do Pis/folha de salário. Somente a lei expressamente
pode fixar essa base de cálculo (CTN, art. 97/IV).
5. Por falta de base legal, portanto, são ilegais as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e os Decretos 4.524/2002 e 635/2006, que
regulamentaram a contribuição para o Pis/folha de salário das "cooperativas de
crédito", especialmente a IN SRF 635/2006.
6. Apelação da impetrante provida.
Foram opostos embargos de declaração tanto pela parte recorrente como pela
parte recorrida. O Tribunal a quo negou provimento aos embargos de declaração
da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e deu provimento aos aclaratórios da parte aqui
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
13
recorrida para compensar o indébito tributário nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento deste MS, acrescido de juros moratórios mensais equivalentes à taxa
selic desde o recolhimento indevido, não podendo ser cumulados com correção
monetária (fls. 326-331).
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), então, interpôs recurso especial em que alega: i)
violação do art. 489, § 1o, e art. 1.022, ambos do CPC, pela negativa de prestação
jurisdicional; ii) violação dos arts. 13 e 15, § 1o, inciso I, da MP n. 2.158- 35/2001,
arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718/98 e art. 30 da Lei n. 11.051/2004, pela necessidade
de incidência da contribuição ao PIS sobre a folha de salários das cooperativas de
crédito.
Apresentadas contrarrazões às fls. 345-360.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial (fls. 362-363).
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) interpôs agravo interno (fls. 366-368).
A Corte a quo deu provimento ao agravo interno para admitir o recurso especial
da UNIÃO (fls. 371-376).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls.
400-408, pugnando pelo parcial conhecimento do recurso especial e, nessa
extensão, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inobstante as argumentações trazidas pela recorrente, o recurso não merece
conhecimento.
Nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC, combinados com os arts. 34,
inciso XVIII, alíneas b e c, e 255, incisos I e II, do RISTJ, o Relator está autorizado,
por meio de decisão monocrática, respectivamente, a:
a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
b) negar provimento a recurso ou pedido contrário à tese fixada em julgamento
de recurso repetitivo ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a
entendimento firmado em incidente de assunção de competência (art. 947), à
súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência
dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ; e
c) dar provimento a recurso se o acórdão recorrido for contrário à tese fixada em
julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a
entendimento firmado em incidente de assunção de competência (art. 947), à
súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência
dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568 do STJ.
Diante disso, passo a análise do presente caso.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
14
A recorrente alega ter havido violação ao art. 489, § 1o, e art. 1.022, ambos do
CPC, especificamente pelo Tribunal de origem ter se omitido acerca de questões
essenciais ao deslinde da controvérsia.
No caso, a alegação foi realizada de forma genérica, sem que a parte
demonstrasse qual questão de direito não foi abordada no acórdão proferido em
sede de embargos de declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
A propósito: AREsp n. 2.684.982, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 4/11/2024,
REsp n. 2.147.146, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/10/2024, REsp n.
2.101.723, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/9/2024 e AgInt no AREsp n.
2.354.445/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 24/4/2024.
Quanto ao mérito, a recorrente argumenta haver violação dos arts. 13 e 15, § 1o,
inciso I, da MP 2.158- 35/2001, arts. 2o e 3o da Lei n. 9.718/98 e art. 30 da Lei n.
11.051/2004, pela necessidade de incidência da contribuição ao PIS sobre a folha
de salários das cooperativas de crédito.
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
segundo o qual, em se tratando de cooperativas de crédito, toda a sua
movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a realização de
empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras
no mercado, constitui ato cooperativo, não havendo incidência do PIS e da
Cofins.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PIS. ATOS COOPERATIVOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, em se tratando de
cooperativas de crédito, toda a sua movimentação financeira, incluindo a
captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado, constitui ato cooperativo, não
havendo incidência do PIS e da Cofins.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
15
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.153.914/PR, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de
9/10/2024.)TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. PIS/COFINS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.5.2016), julgados
sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a contribuição destinada
ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a captação de
recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das
cooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ.
A saber, cite-se precedente específico da 1a. Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ
7.3.2005, p. 136.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n.
1.173.577/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017.)
Seguem precedentes exarados em decisões monocráticas: REsp n. 2.180.743,
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/11/2024, REsp n. 2.174.812, Ministro
Gurgel de Faria, DJe de 29/10/2024, REsp n. 2.162.406, Ministro Francisco Falcão,
DJe de 15/8/2024, REsp n. 2.161.951, Ministro Herman Benjamin, DJe de
20/8/2024 e REsp n. 2.178.159, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
26/11/2024.
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta
Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que
abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c"
do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1861436/RJ, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, D Je 23/2/2022).
Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC c.c. art. 255 do RISTJ, NÃO
CONHEÇO do recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ.
Publique-se. Intimem-se.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
16
Brasília, 29 de novembro de 2024.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS Relator(REsp n. 1.954.326, Ministro Teodoro
Silva Santos, DJEN de DJEN 03/12/2024.)
Por oportuno, transcrevo o art. 932 do CPC citado:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
No mesmo sentido, cito a decisão monocrática proferidas no RECURSO ESPECIAL No
1984001 – SP em 10/4/2024, também envolvendo exatamente a discussão sobre a incidência do
PIS e da COFINS sobre a receita de atos cooperativos praticados por cooperativas de crédito e
aplicando a estas o Tema Repetitivo no 363/STJ.
Há, também, decisão que reconheceu a aplicação do Tema Repetitivo no 363 em
favor do contribuinte, cooperativa de crédito, e inclusive considerou prejudicado o Recurso
Extraordinário apresentado:
RECURSO ESPECIAL No 1875038 - RS (2020/0033764-9)
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO BRANCO - SICRED OURO BRANCO RS, contra
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fl. 1.583e):
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Evidenciando-se não se tratar de hipótese de prolação de juízo de retratação, uma
vez que ausente a contrariedade entre o entendimento adotado no âmbito da 1a
Seção desde Regional e a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema n.o 363, impõe-se a
devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte.
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se ofensa
a dispositivos legais, alegando-se, em síntese, que:
Arts. 79, 87 e 111 da Lei n. 5.764/1971 - As aplicações financeiras são atos
cooperativos típicos da cooperativa de crédito.
Com contrarrazões, o recurso foi admitido.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
17
Feito breve relato, decido.
Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
Nos termos do art. 932, II, IV, do Código de Processo Civil de 2015, combinado
com os arts. 34, XVIII, b, e 255, II, ambos do Regimento Interno desta Corte, o
Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a
recurso ou a pedido contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo
ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a entendimento firmado em
incidente de assunção de competência (art. 947), à súmula do Supremo Tribunal
Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema,
consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ:
O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.
O tribunal de origem assentou que as aplicações financeiras não configuram ato
cooperativo típico pois não praticados entre a cooperativa e seus associados,
entre estes e aquela e entre cooperativas entre si, mas sim com terceiros.
Esse posicionamento é contrário ao entendimento deste Superior Tribunal assim
espelhado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE
CRÉDITO.
PIS/COFINS.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A 1a. Seção desta Corte, ao apreciar os Recursos Especiais 1.141.667/RS e
1.164.716/MG (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.5.2016), julgados
sob o rito do art. 543-C do CPC, concluiu que não incide a contribuição destinada
ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
2. No caso das cooperativas de crédito, o ato cooperativo envolve a captação de
recursos, a realização de empréstimos efetuados aos cooperados, bem assim a
movimentação financeira da cooperativa, de sorte que toda a receita das
cooperativas de crédito é isenta de PIS e COFINS, segundo o entendimento do STJ.
A saber, cite-se precedente específico da 1a. Seção: REsp. 591.298/MG, Rel. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/acórdão Min. CASTRO MEIRA, 1a. Seção, DJ
7.3.2005, p. 136.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1173577/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017) TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
2 DO STJ. COOPERATIVA DE CRÉDITO. COFINS.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
18
RESULTADO POSITIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior
Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a
movimentação financeira das cooperativas de crédito - incluindo a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de
aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas sociedades, em
razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n.
262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras
realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n.
591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min.
Castro Meira, julgado em 24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG, decisão
monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013.
2. Agravo interno não provido.
(AgRg no REsp 1124893/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
Posto isso, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
Recurso Especial, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que, no
caso exclusivo das cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca
também toda a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação
de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Tendo em vista idêntica pretensão veiculada no recurso extraordinário,
simultaneamente interposto, considero prejudicado o recurso extraordinário de
fls. 959/979e, nos termos dos arts. 1.031, § 1o e 1.042, § 8o do Código de Processo
Civil.
Publique-se e intimem-se.
Brasília, 29 de maio de 2020.
REGINA HELENA COSTA Relatora(REsp n. 1.875.038, Ministra Regina Helena Costa,
DJEN de DJe 01/06/2020.)
Em cuidadosa pesquisa realizada na Jurisprudência do STJ não identifiquei qualquer
decisão posterior à fixação da Tese repetitiva 363/STJ que tenha deixado de aplicá-la, seja em
razão da natureza da cooperativa (respeitando-se, é claro, a definição de ato cooperativo típico),
seja em razão do Tema 536/STF.
O que observei, contudo, é a existência de decisões sobrestando o julgamento do
Recurso Especial no âmbito do STJ, como a seguinte decisão no RECURSO ESPECIAL No 1984001 -
SP em 02/05/2023:
RECURSO ESPECIAL No 1984001 - SP (2022/0030117-6)
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
19
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO
DO ESTADO DE SÃO PAULO (Sicoob), com fundamento no art. 105, III, a e c, da
Constituição, com vistas a reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. COFINS.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
ATOS
COOPERATIVOS
PRÓPRIOS.
NÃOCOMPROVAÇÃO.
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à incidência da COFINS sobre
valores recebidos por cooperativa de crédito provenientes de negócios jurídicos
típicos de suas finalidades estatutárias.
2. O art. 146, inciso III, letra "c", da Constituição Federal preconiza o princípio
constitucional de adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, o que não
significa admitir que as sociedades cooperativas estariam inseridas na esfera da
não incidência constitucional ou legal.
3. A Medida Provisória no 1.858/99 revogou o art. 6o, I, da Lei Complementar no
70/91, que previa isenção da COFINS às cooperativas "quanto aos atos
cooperativos próprios de suas finalidades". Assim, a referida norma não concedia
ampla isenção às cooperativas, vinculando o gozo do benefício à natureza do ato
praticado.
3. No julgamento do RE no 598.085/RJ, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543-B do CPC de 1973 e sob a relatoria do Min. Luiz Fux, o
Supremo Tribunal Federal a par de reconhecer a constitucionalidade da revogação
da isenção do benefício fiscal (isenção da COFINS) previsto no art. 6o, I, da LC no
70/91, pela MP1858-6 e suas reedições, destacou a diferença entre os conceitos
de atos cooperativos próprios ou internos, "aqueles realizados pela cooperativa
com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos institucionais",
praticados na forma do art.79 da Lei no 5.764/71 que não geram receita nem
faturamento para as sociedades cooperativas, e os atos não cooperativos por
exclusão, atinentes àqueles atos ou negócios praticados com terceiros não
associados (cooperados), pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de serviço. No
mesmo sentido: RE 599362, Relator(a): Min. DIASTOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado
em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027
DIVULG 09-02-2015 PUBLIC10-02-2015.
4. O E. Superior Tribunal de Justiça também tratou do assunto no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, sob o rito dos recursos
repetitivos, firmando tese de que não incidem as contribuições do PIS e da
COFINS apenas em relação aos atos cooperativos típicos realizados pelas
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
20
sociedades cooperativas (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016).
5. A autora não comprovou que as receitas que deram azo ao lançamento
tributário são provenientes de negócios jurídicos entabulados exclusivamente
com cooperados integrantes de seu quadro associativo, de modo a justificar o
afastamento da imposição fiscal de PIS e COFINS.
6. Os documentos carreados aos autos dão conta de que no período de apuração
dos créditos tributários a autora auferiu receitas provenientes de aplicações
financeiras que, segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, não
se subsumem ao conceito de ato cooperativo próprio. Precedentes.
7. A Súmula STJ no 262 estabelece que "Incide o Imposto de Renda sobre o
resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas".
8. O lançamento tributário, como ato administrativo que é, goza de presunção de
legalidade e veracidade, que só pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do
contribuinte.
9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o
desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão
da matéria nele contida.
10. Agravo interno desprovido.
Aponta a recorrente afronta ao art. 79 da Lei n. 5.764, de 1971, ao art. 2o da Lei
Complementar n. 130, de 2009, ao art. 30 da Lei n. 11.051, de 2004, e ao art. 6o
da Lei Complementar n. 70, de 1991, sob o argumento de que todas as
movimentações financeiras das cooperativas centrais de crédito são atos
cooperativos e, portanto, estão livres da incidência da Cofins.
Afirma também que o acórdão contrariou o entendimento de que "[no ão incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas", firmado no tema repetitivo n.
363,
desconsiderando as características das cooperativas centrais de crédito.
É o relatório. Decido.
A matéria objeto dos presentes autos está relacionada à discussão do Tema 536,
de repercussão geral.
Diante desse fato, e considerando a interposição de agravo em recurso
extraordinário, é nítida a possível prejudicialidade que o citado RE poderá ter
em relação à apreciação do recurso especial por esta Corte Superior, situação
que atrai a aplicação do disposto no art. 1.031, § 2o, do CPC/2015.
Ante o exposto, reconhecendo que a questão de natureza constitucional é
prejudicial ao julgamento do feito, determino o sobrestamento do julgamento e
a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Intimem-se.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
21
Brasília, 01 de agosto de 2023.
Ministro FRANCISCO FALCÃO Relator(REsp n. 1.984.001, Ministro Francisco
Falcão, DJEN de DJe 02/08/2023.)
O dispositivo do CPC em exame dispõe:
Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e
recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.
(...)
§ 2o Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso
extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os
autos ao Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que no âmbito deste CARF inexiste disposição processual que permita
realizar o sobrestamento, à similaridade do transcrito §2o do art. 1.031 do CPC. Portanto, inviável
propor tal medida na oportunidade, devendo-se prosseguir ao julgamento de mérito.
E, nesse ponto, assim como vem entendendo o STJ, tenho convicção jurídica
formada pela não incidência das contribuições sociais sobre a receita oriunda de ato cooperativo
próprio praticado pelas cooperativas de crédito, e, para tanto, valho-me dos fundamentos
utilizados pelo STJ, já exaustivamente transcritos no presente voto.
Nada obstante, é importante pontuar que as sociedades cooperativas em geral
pode realizar tanto os atos cooperativos próprios (com os seus cooperados), como praticar atos
com o envolvimento de terceiros, não tendo estes qualquer proteção constitucional ou legal.
Contudo, especificamente para as cooperativas de crédito, a Lei expressamente
limitava a prática de atos com terceiros:
Art. 84. As cooperativas de crédito rural e as seções de crédito das cooperativas
agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas físicas, que de forma
efetiva e predominante:
I - desenvolvam, na área de ação da cooperativa, atividades agrícolas, pecuárias
ou extrativas;
II - se dediquem a operações de captura e transformação do pescado.
Parágrafo único. As operações de que trata este artigo só poderão ser praticadas
com pessoas jurídicas, associadas, desde que exerçam exclusivamente atividades
agrícolas, pecuárias ou extrativas na área de ação da cooperativa ou atividade de
captura ou transformação do pescado. (Revogado pela Lei Complementar no 130,
de 20090)
Esse dispositivo foi revogado pela Lei Complementar no 130, de 2009, contudo o
período de apuração do presente processo compreende fatos geradores ocorridos entre
01/11/1999 a 31/10/2004.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
22
Também cabe registro que as cooperativas de crédito são submetidas ao controle
regulamentar do Banco Central do Brasil que, por meio da RESOLUÇÃO No 2771, que aprovava o
“Regulamento que disciplina a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito,
também limitava tal associação. Portanto, as cooperativas de crédito regularmente constituídas,
até o advento da Lei Complementar no 130, de 2009, apenas podiam operar com seus próprios
cooperados, caracterizando a prática exclusiva de ato cooperado, consoante definição da Lei no
5.764/71:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Logo, na hipótese específica das cooperativas de crédito, sequer se poderia
perquirir pela incidência eventual das contribuições, posto que, para tanto, deveria se admitir a
irregular prática de atos não cooperativos, o que não é a situação dos autos.
Em que pese todo o exposto, ainda vale acrescentar precedentes do Superior
Tribunal de Justiça, validando todo o suporte normativo e fático aqui exposto, no sentido de que
as cooperativas de crédito realizam operações financeiras como sua atividade típica e que,
portanto, dentro do conceito de ato cooperativo, seu tratamento é diverso daquele dado às
cooperativas de demais ramos de atividade, quando realizam aplicações financeiras:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. COOPERATIVA DE CRÉDITO. COFINS. RESULTADO
POSITIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior
Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a
movimentação financeira das cooperativas de crédito - incluindo a captação de
recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de
aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas sociedades, em
razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n.
262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações
financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp.
717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010;
REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel.
p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG,
decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013.
2. Agravo interno não provido.
(AgRg no REsp n. 1.124.893/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
23
Pelo exposto, não merece reparos a decisão recorrida, que aplicou a melhor
interpretação jurisprudencial à espécie, qual seja aquela definida e mantida pelo STJ no Tema
Repetitivo no 363/STJ.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rosaldo Trevisan, redator designado

Acompanho a relatora, Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no que se refere ao
conhecimento do recurso.
No mérito, respeitosamente divirjo, seguindo a orientação que vem sendo adotada
de forma majoritária no colegiado, nos casos referentes a cooperativas de crédito, como o
presente no Acórdão 9303-014.373.
“COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA. RECURSOS
ESPECIAIS DO STJ. SOBRESTAMENTO PELO STF.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, cujos resultados são
sujeitos à incidência da contribuição, observadas as deduções/exclusões previstas
na lei.
As decisões do STJ relativas à tributação sobre os atos cooperativos, ainda que
proferidas sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp nos 1.141.667/RS e
1.164.716/MG), não vinculam este Colegiado, pois sua aplicação, para todas as
Cooperativas, inclusive as de Crédito (REsp no 1.173.577/MG), e para qualquer ato
por elas praticado, está sobrestada, até o julgamento pelo STF do Tema 536, com
Repercussão Geral.” (grifo nosso)Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas a
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13858.000544/2004-74
24
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro (relatora) e as Conselheiras Tatiana
Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos, que acompanharam a relatora
pelas conclusões, por não entenderem que sejam vinculantes, no caso, os
precedentes invocados pela relatora.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Liziane Angelotti Meira. A
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário indicou a intenção de apresentar
declaração de voto, todavia não a apresentou no prazo regimental.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).”
Em síntese, o próprio STJ está sobrestando os Recursos Extraordinários interpostos
contra decisões que afastaram a incidência das contribuições sobre qualquer ato, praticado por
qualquer cooperativa, inclusive as de crédito, não sendo vinculantes, assim, para este Colegiado,
as decisões do STJ nos REsp nos 1.141.667/RS e 1.164.716/MG.
Agregue-se que a Lei no 9.718/98 faz referência expressa às Cooperativas de
Crédito, desde a edição da Medida Provisória no 1.807/99. A lei, por certo, não faria essa
referência se tais cooperativas não fossem tributadas, sendo assistemática a interpretação e que o
texto legal seria inócuo.
As Cooperativas de Crédito são instituições financeiras, tributadas pela Contribuição
para o PIS/Pasep, observadas as exclusões/deduções previstas em lei, pelo que cabe o provimento
do apelo fazendário.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 740
DF CARF MF
Original